Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Concessão parcial na origem. Ordem de abstenção de novos descontos em conta corrente. Requisitos presentes. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte a tutela de urgência, determinando ao réu que se abstenha de promover novos descontos na conta da autora, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência deferida em parte pelo juízo a quo.
III. Razões de decidir
3. À luz da legislação e da orientação da Corte Superior, os débitos promovidos em conta mostram-se legítimos apenas até o cancelamento da autorização. Para tanto, a despeito de resistência da instituição financeira quanto à alteração da forma de pagamento, desnecessária a propositura de demanda judicial para constituir a revogação da autorização.
4. Como é faculdade do consumidor revogar a qualquer tempo a autorização de descontos em conta corrente, promovida a revogação, devem cessar os descontos.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 390; art. 397; art. 398. CPC, art. 927. Resolução CMN n. 4.790/20, art. 6o; art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema Repetitivo 1.085; EAREsp n. 502.132/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j. 5/5/2021.
TJDFT. APC 0748514-65.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 3/7/2024; APC 0738576-46.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04/07/2024; APC 0742402-80.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, Rel. Designada Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 5/9/2024.